Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE ASPECTO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O apelante não possui interesse recursal quanto ao pedido de exclusão da avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais das circunstâncias do crime e do comportamento da vítima, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente.
2. Correta a fixação do regime inicial semiaberto se o réu, mesmo condenado a pena não superior a 04 (quatro) anos de reclusão, é reincidente, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
3. O pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar as condições pessoais do réu no momento da execução da pena.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando que as condições econômicas do réu e da ofendida não ficaram totalmente esclarecidas.
5. Recurso parcialmente conhecido, e, nessa extensão, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais).